Tribunal: TJDFT
Processo: 0003323-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA E QUADRA ESPORTIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício na fundamentação, ante a utilização de uma mesma fundamentação para condenar todos os réus, se há no processo apenas um único réu. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

3. A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.